Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738903-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NTWEB SOLUCOES EM INTERNET - EIRELI RECORRIDO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE INTERNET. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR NA RESCISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR CONEXÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MULTA EM RAZÃO DA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. JUSTA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ROTEADORES. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO PREÇO DE MERCADO NOVO DO PRODUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, CPC. CASO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. VALOR QUE DEVE SER CALCULADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.Falta interesse de agir à parteautora seas provas dos autos demonstram que, mesmo antes da propositura da ação, as partes já haviam rescindindo o contrato. 2.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada. 3. ?(...) 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. (...).?(REsp 1366921/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015) 4.Não há que se aplicar multa por rescisão antecipada do contrato, quando há provas de que a rescisão foi motivada por justa causa. 5. Há justa causa para a rescisão do contrato se a parte contratante é empresa que presta serviços de banda larga para clientes nacionalmente conhecidos e que dependem de rede de internet estável e reclamam do serviço prestado. 6. O arbitramento por apreciação equitativa, consagrado no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos. Valor que deve ser calculado sobre o proveito econômico obtido pela parte. 7. Apelação da Autora conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa. Aduz que requereu a produção de provas, mas o pedido foi indeferido; b) artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil, afirmando que constatada e decretada a conexão dos processos, tendo ainda o I. Magistrado expressamente delimitado que as causas necessitam de apreciação conjunta, não procede a r. sentença proferida, sendo patente sua nulidade absoluta; c) artigo 357 do Código de Processo Civil, asseverando que na presente lide não houve saneamento do feito com a estipulação dos pontos controvertidos e tampouco atribuição do ônus probatório, especialmente no que concerne à culpa pela rescisão antecipada do contato e suas consequências, sendo certo que o julgamento do feito, sem a elucidação de ponto controvertido essencial para o desate da controvérsia, contamina a validade da sentença recorrida; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, entende que a recorrida não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação de serviço e que deve ser redistribuído o ônus da prova. Aponta divergência jurisprudencial no tocante às letras “a” e “b” supramencionadas. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 55, §1o, 357, 370 e 373, inciso I, todos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028